Tribunal: TJMT
Processo: 1009108-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009108-87.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO - CPF: 037.670.161-76 (EMBARGANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1698) – 1009108-87.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: JAMIL BENEDITO MARINHO CÔRREA FILHO.

EMBARGADO:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC -
INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

2.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1698) – 1009108-87.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: JAMIL BENEDITO MARINHO CÔRREA FILHO.

EMBARGADO:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

JAMIL BENEDITO MARINHO CORRÊA FILHO
opõe embargos de declaração (id. 182540215), objetivando sanar suposta omissão, que estaria maculando o v. acórdão
proferido por esta Relatora, a qual “à unanimidade, conheceu e desproveu o agravo regimental cível, nos termos do voto da Relatora.”

Em suma, sustenta que o v. acórdão recorrido, foi omisso, isto porque, deixou de apreciar a tese invocada pelo embargante, sobretudo, p
retendendo sanar a ausência de apreciação do fundamento principal da ação rescisória pleiteada: a ofensa direta e frontal à coisa julgada material, nos termos do artigo
966
,
IV
, do
CPC
.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.

Intimado o embargado, quedou-se inerte (id. 186314193).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinando pela ausência de interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial (id. 192277167).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1698) – 1009108-87.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: JAMIL BENEDITO MARINHO CÔRREA FILHO.

EMBARGADO:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

O propósito recursal, manejado por meio de oposição de embargos de declaração de
JAMIL BENEDITO MARINHO CORRÊA FILHO
, objetivando sanar suposta omissão, que estaria maculando o v. acórdão
proferido por esta Relatora, a qual “à unanimidade, conheceu e desproveu o agravo regimental cível, nos termos do voto da Relatora.”

Como sabido, o recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp. 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJE 30/06/2015).

Pois bem
,

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O embargante menciona que o acórdão é omisso, ao partir da premissa que não enfrentou a tese invocada nos autos.

Da análise e da simples leitura do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia.

Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizada com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”.

O acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Primeira Câmara Cível Reunidas. Assim, vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo interno,
in verbis
:

(...)

No presente caso, o proferimento da sentença esvaziou o conteúdo do agravo de instrumento, retirando-lhe a utilidade.

No mais, mesmo que assim considerássemos, no agravo de instrumento mencionado sequer houve análise de mérito.

E posteriormente, com a apelação e seu efeito devolutivo, houve nova análise e reforma daquela, não havendo se falar em ofensa à coisa julgada do agravo que somente decidiu incidentalmente.

A locução decisão de mérito relaciona-se às decisões sobre as quais se possa formar a coisa julgada material, sendo inadmissível o manejo da rescisória para impugnação da coisa julgada meramente formal.

Assim em que pese os argumentos da parte agravante, é infestável a conclusão de que o objetivo desta é a alteração do julgamento da ação de busca e apreensão por intermédio da ação rescisória apenas em virtude do descontentamento com a apelação proferida.

Conforme já mencionado, não cabe a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, vez que em um Estado Democrático de Direito é essencial a proteção à coisa julgada e o destaque a segurança jurídica é indispensável à credibilidade do Poder Judiciário.

Portanto, o indeferimento da ação rescisória se revela escorreito, na medida em que não é cabível para o caso em exame, considerando que a via eleita não admite rediscussão de matéria já apreciada como sucedâneo recursal, e por conseguinte, ante a ausência de qualquer hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, inc. IV, do Código de Processo Civil, resta demonstrada a inadequação da via eleita e a ausência de interesse processual do agravante
.

Portanto, entendo por manter a decisão tal como proferida.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DOS ART. 182, INC. XII E 269 DO RITJPR E ART. 330, INC. III E 485, INC. I, DO CPC. IMPOSSIBLIDADE DE RECEBIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE FIRMADOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO E AUSÊNCIA DE QUALQUER FUNDAMENTO QUE INDIQUE PERCEPÇÃO DESATENTA DA DECISÃO QUE SE OBJETIVA A RESCISÃO OU MESMO APRECIAÇÃO EQUIVOCADA DE PEDIDOS. AÇÃO RESCISÓRIA QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL PELO MERO DESCONTENTAMENTO DA PARTE AUTORA COM A DECISÃO PROFERIDA. PROTEÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1a Seção Cível - 5000416-66.2017.8.16.0000/1 - Corbélia - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FERNANDO CESAR ZENI - J. 22.02.2023)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução, de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD –
PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS
.
Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão. Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.
” (TJ-MT 10130708920208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

O acórdão não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3. Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento.
(STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)
.

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ.
I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006)
.

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.”
(TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – DJE: 10.02.2014)
.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC,
não podendo ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024